Tribunal: STF
Processo: HC 177591
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Walter Barbosa Bittar e outro, em favor de Antonio Carlos Lovato, contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do RHC 90.854/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “ANTONIO CARLOS LOVATO estaria sofrendo coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do HC n. 1.689.791-9. Consta dos autos que, em 3/10/2016, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia contra o recorrente no âmbito da "Operação Publicano VI" (Ação Penal n. 0063184-08.2016.8.16.0014). 



    O recorrente opôs exceção de incompetência perante a 3ª Vara Criminal de Londrina-PR, por entender que as condutas narradas no âmbito da "Operação Publicano VI" não possuem nenhuma conexão com o objeto inicial das investigações. Sustentou que, "se efetivamente houvesse a aventada conexão e/ou continência, ter-se-ia como inevitável a atração da competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Londrina-PR, eis que já ofertada acusação ventilando fatos imbricados nos autos n. 0066693- 78.2015.8.16.0014". 



    O Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de incompetência, motivo pelo qual a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sobretudo porque a simples circunstância de um determinado meio de obtenção de prova – delação premiada – subsidiar a instauração de processo criminal não torna prevento o Juízo perante o qual foi colhida a prova. 



    Denegada a ordem, a defesa impetra este writ, em que defende a incompetência da 3ª Vara Criminal da Comarca de Londrina-PR para o julgamento da Ação Penal n. 0063184-08.2016.8.16.0014 ("Operação Publicano VI"), ante a inexistência de conexão com fatos relacionados à "Operação Publicano". 



    A defesa pede, liminarmente, a suspensão do processamento da Ação Penal n. 0063184-08.2016.8.16.0014 e, no mérito, a declaração de incompetência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina-PR, nos autos da referida ação penal e, por consequência, a nulidade de todos os atos processuais proferidos, com a imediata remessa dos autos à 2ª Vara Criminal de Londrina-PR.”



    No STJ, o recurso ordinário foi julgado prejudicado em razão da superveniência da sentença. Interposto agravo regimental, dele não se conheceu. (eDOC 17)



    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal nº. 0063184-08.2016.8.16.0014, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Londrina-PR. No mérito, pleiteia a declaração de “INCOMPETÊNCIA do Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina-PR, nos autos da ação penal nº. 0063184-08.2016.8.16.0014 e, por consequência, a NULIDADE de todos os atos processuais proferidos, com a imediata remessa dos autos à 2ª Vara Criminal de Londrina-PR.” (eDOC 1).



    O Juízo reclamado apresentou informações. (eDOC 26, eDOC 37).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento do mandamus. (eDOC 32). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.



    Na espécie, o impetrante se insurge contra a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina, ao argumento de que competente seria o da 2ª.



    O STJ, ao apreciar o recurso ordinário em habeas corpus, reconheceu sua prejudicialidade, em razão da superveniente sentença. No agravo regimental, o impetrante não impugnou o fundamento da prejudicialidade, mas tratou de uma suposta preclusão, que nem sequer foi ventilada na decisão que buscou agravar. (eDOC 16)



    Deve, pois, o impetrante materializar sua insurgência por meio da apelação.



    Mesmo que assim não fosse, não verifico nos limites cognitivos desta via, ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal.



    Isso porque, as informações prestadas pelo reclamado e as decisões proferidas pelo TJPR são, até o presente momento, suficientes para confirmar a negativa de seguimento ao writ.



    De acordo com o o TJPR, os meios de prova que resultaram no oferecimento da Ação Penal nº 63184-08.2016.8.16.0014 (Operação Publicano VI) derivaram das medidas investigatórias da Operação Publicano, sendo tratada como seu desdobramento. É o que se confirma nos seguintes trechos:



    “Com efeito, extrai-se que o paciente, Auditor Fiscal, juntamente com outros 14 (quatorze) réus, foram denunciados, nos autos nº 0063184- 08.2016.8.16.0014 – decorrente da operação publicano, pelo delito em tese praticado de corrupção ativa tributária e associação criminosa, face ao fato de ter se associado aos demais coinvestigados, no período de 2002 a 2009, com a finalidade de cometer diversos crimes contra a Administração Pública, bem como, por ter recebido quantia em dinheiro para deixar de praticar ato de ofício, consistente na fiscalização de mercadorias em trânsito, de modo a encobrir quantias devidas ao fisco, pela empresa 'DEBAL', fatos que são de estrita consonância e inclusive redundaram das investigações referentes às sonegações fiscais investigadas pela operação publicano. Outrossim, não se pode atribuir o surgimento da presente denúncia a mero encontro fortuito de provas, eis que é absolutamente claro que os meio de prova que resultaram, no oferecimento da presente ação derivaram das medidas investigatórias da Operação Publicano se consubstanciando inclusive as derivações decorrentes das anteriores medidas cautelares nova fase denominada operação publicano, sendo tratada como seu desdobramento. Como bem reportou a autoridade a quo, em sua decisão que rejeitou a incompetência, “(...) em sentido oposto ao alegado na petição inicial, considerando ter este Juízo se antecedido na prática de medidas relativas a este feito, (...)”. O parecer ministerial do mesmo modo consignou que “não se trata de encontro fortuito de provas, ou apenas de elementos extraídos da delação premiada do acusado Luiz Antônio de Souza, sendo certo que os meios de prova que resultaram no oferecimento da presente ação derivaram das medidas investigatórias da Operação Publicano e nela integram, constituindo, inclusive, nova fase”. É claro que assim conforme bem fundamentou o Magistrado a quo que a prevenção se deu não em razão do encontro fortuito de provas mas sim da prática de medidas investigativas anteriores a ele determinadas pelo Juízo competente para apurar os desdobramentos da operação publicano, tanto que há estrita relação entre as medidas investigatórias anteriormente decretadas com os crimes que se imputa ao paciente. Nesse sentido também bem reportou o parecer ministerial que “ao contrário do que aventado pela Defesa - e sequer comprovado - não se trata de encontro fortuito de provas, sendo certo que os meios de prova que resultaram no oferecimento da presente ação derivaram das medidas investigatórias da Operação Publicano e nela se integram, constituindo, inclusive nova fase.”(eDOC 26). 



    No que consta à alegação da parte de que os fatos narrados neste habeas corpus guardam conexão com aqueles apurados nos autos nº 66693-78.2015.8.16.0014, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Londrina/PR, de acordo com informações do Juízo reclamado, não há qualquer liame entre os feitos apto a justificar a sua reunião para julgamento conjunto. Veja-se:



    “Deveras, malgrado os fatos aqui apurados e aqueles objetos dos autos nº 66693-78.2015.8.16.0014 tenham sido, em tese, perpetrados em situações similares de modo e lugar, consistentes na solicitação e promessa de propina, entre auditores fiscais lotados em postos fiscais e empresas com transporte interestadual de produtos, propiciando a sonegação do ICMS devido em tais operações, não há nenhum liame entre os feitos apto a justificar a sua reunião para julgamento conjunto. 



    Sim, porque, naqueles autos, são apurados crimes de corrupção ativa e passiva, bem como a associação criminosa entre os seus responsáveis, supostamente cometidos entre os anos de 2003 e 2005, envolvendo uma empresa do ramo de laticínios. Por sua vez, nestes, os fatos da denúncia versam sobre uma distribuidora de bebidas, em tese, ocorridos entre os anos de 2004 a 2009. Assim, não há como como a prova de uma infração influir na da outra, não guardando nenhuma relação de prejudicialidade entre si. 



    Do mesmo modo, não existe liame subjetivo entre os réus de ambos os feitos, sendo denunciados nos dois apenas os acusados AMADO BATISTA LUIZ, IVO COMAR, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, JUSTINO CARLOS SCARABELLO, LINDOLFO TRALDI, MARCO ANTONIO BUENO, NELSON DIAS DA FONSECA e OVÍDIO RIBEIRO FILHO, não sendo constatada a coincidência entre todos os agentes dos delitos de corrupção ativa e passiva tributária, além de a associação criminosa lá apurada e a aqui investigada serem, obviamente, também diversas. 



    Pelos mesmos fundamentos, não há falar em continência por cumulação subjetiva e objetiva, nos termos do artigo 77 do Código de Processo Penal.” (eDOC 26).



    Portanto, não demonstrada, de plano, a teratologia da incompetência do Juízo e, portanto, inexistindo flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, inviável a implementação de indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, prejudicada a medida liminar requerida, nego seguimento ao habeas corpus(art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente